Tribunal: TJES
Processo: 5037942-41.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037942-41.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO VINCI DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: ZFX GESTAO DE ATIVOS DE ALTA PERFOMANCE LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA CAUSA DEVE SER INDIVIDUALMENTE CONSIDERADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial, nos termos do art. 52, II, da Lei nº 9.099/95, em razão do valor da causa superior ao limite de 40 salários mínimos.
2. Ação proposta por investidores contra a empresa ZFX Gestão de Ativos de Alta Performance Ltda e outros, requerendo o arresto de valores depositados e indenização por danos materiais e morais, diante da alegação de descumprimento contratual na liberação de resgates financeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A principal questão em discussão é saber se diante do litisconsórcio ativo facultativo, o valor da causa, superior ao limite legal de 40 salários mínimos, inviabiliza a competência do Juizado Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95,a competência do Juizado Especial Cível é limitada a causas cujo valor não exceda 40 salários mínimos.

5. Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor da causa individualmente por autor, não importando se a soma ultrapassa o valor de alçada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado conhecido e provido para anular a sentença, reconhecendo-se a competência do 8º Juizado Especial Cível de Vitória-ES para análise do feito, determinando o retorno dos autos.

T
ese de julgamento:

“Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor da causa individualmente por autor, não importando se a soma ultrapassa o valor de alçada”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 3º, I e 52, II.

Jurisprudência relevante citada:
(AgInt no AREsp n. 2.016.119/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) (AgInt no AREsp n. 1.677.009/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5037942-41.2022.8.08.0024

RECORRENTES: EDUARDO VINCI DE ALMEIDA, ROSANGELA SOSSAI DE ALMEIDA

RECORRIDA: ZFX GESTAO DE ATIVOS DE ALTA PERFOMANCE LTDA, 360 NEW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, IS2B - INTEGRATED SOLUTIONS TO BUSINESS S.A, MARLON DA SILVA MATTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA CAUSA DEVE SER INDIVIDUALMENTE CONSIDERADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial, nos termos do art. 52, II, da Lei nº 9.099/95, em razão do valor da causa superior ao limite de 40 salários mínimos.
2. Ação proposta por investidores contra a empresa ZFX Gestão de Ativos de Alta Performance Ltda e outros, requerendo o arresto de valores depositados e indenização por danos materiais e morais, diante da alegação de descumprimento contratual na liberação de resgates financeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A principal questão em discussão é saber se diante do litisconsórcio ativo facultativo, o valor da causa, superior ao limite legal de 40 salários mínimos, inviabiliza a competência do Juizado Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95,a competência do Juizado Especial Cível é limitada a causas cujo valor não exceda 40 salários mínimos.

5. Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor da causa individualmente por autor, não importando se a soma ultrapassa o valor de alçada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado conhecido e provido para anular a sentença, reconhecendo-se a competência do 8º Juizado Especial Cível de Vitória-ES para análise do feito, determinando o retorno dos autos.

T
ese de julgamento:

“Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor da causa individualmente por autor, não importando se a soma ultrapassa o valor de alçada”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 3º, I e 52, II.

Jurisprudência relevante citada:
(AgInt no AREsp n. 2.016.119/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) (AgInt no AREsp n. 1.677.009/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
EDUARDO VINCI DE ALMEIDA e ROSANGELA SOSSAI DE ALMEIDA
em face de
ZFX GESTÃO DE ATIVOS DE ALTA PERFOMANCE LTDA E OUTROS, n
a qual requer, liminarmente, o arresto das quantias indicadas na peça de ingresso, referentes a valores depositados em fundo de investimento da empresa requerida. Conforme alegam, a empresa está descumprindo a previsão contratual para liberação do saque das quantias, e vem se esquivando dos contatos dos autores, argumentando existência de falha sistêmica. Por tal razão, os autores ajuizaram a presente ação objetivando o ressarcimento dos valores por eles investidos, individualmente, a título de investimento, acrescido da rentabilidade prometida, tendo em vista que na época do resgate a empresa recorrida furtou-se do cumprimento da obrigação, além da indenização em decorrência dos danos morais sofridos por cada um dos recorrentes.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 10645024), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, reconheço a incompetência do juízo em razão do valor da causa e
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 52, II da Lei nº 9.099/95.

Irresignados, os autores

interpuseram Recurso Inominado (ID 10645049), sustentando que a devolução dos valores depositados é viável, com individualização das quantias devidas a cada recorrente, não havendo risco de ultrapassar o teto dos Juizados Especiais. Dessa forma, requerem a reforma da sentença extintiva. No mérito, reitera os argumentos expostos na petição inicial.

Contrarrazões - CELCOIN INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/ ao ID 10645063.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, conforme documentos de IDs 10645050 e ss.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, anoto, desde já, que é caso de anulação da sentença, pois deve ser reconhecida a competência do Juizado Especial.

Em que pese a petição inicial informar valor da causa superior ao teto do Juizado Especial, verifico que há, no processo, litisconsórcio ativo facultativo, devendo ser considerado como valor da causa o valor dos pedidos individuais e não o valor global.

Nessa linha, conforme edição 89 da Jurisprudência em Teses, o Superior Tribunal de Justiça, entendeu que:
“Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor da causa individualmente por autor, não importando se a soma ultrapassa o valor de alçada”.

Para corroborar, trago à colação julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. DIVISÃO PELO NÚMERO DE AUTORES. PRECEDENTES DO STJ.

1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos no art. 1.022, II, do CPC/2015. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência e clareza, fundamentadamente, as teses suscitadas pelo jurisdicionado.

A propósito, observa-se que o colegiado a quo se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não sendo legítimo confundir fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte.

2.
O Tribunal de origem não se afastou da jurisprudência deste Tribunal Superior, firme no sentido de que, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda. Precedente: AgRg no CC n. 104.714/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 28/8/2009; AgRg no REsp n. 1.376.544/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 5/6/2013; AgRg no REsp n. 1.358.730/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26/3/2014 (AgRg no AREsp n. 472.074/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 3/2/2015).

3. A desconstituição da premissa fática lançada pelo acórdão estadual, segundo a qual, ante a natureza do pedido, o conteúdo econômico da causa pode ser aferido com a inicial, através de simples cálculos aritméticos, ensejaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.016.119/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO SECURITÁRIA. FCVS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A Corte de origem, alinhada ao entendimento deste Tribunal Superior, concluiu que, "para que se possa aferir a correta aplicação das regras de competência (Justiça Federal Comum ou Juizado Especial Federal), o valor da causa deve ser individualizado em relação a cada litisconsorte ou contrato". Incidência no ponto do óbice da Súmula 83/STJ.

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento à luz da Súmula 211/STJ.

3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a"do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.677.009/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Assim, entendo que o recurso inominado merece provimento para anulação do ato sentencial, reconhecendo-se a competência do 8º Juizado Especial Cível de Vitória-ES para análise do feito.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
ANULAR
a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas nem honorários em razão da exegese do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)